Tribunal: TJSP
Processo: 2067817-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067817-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são impetrantes
PEDRO BARROS DÁVILA, PIERPAOLO CRUZ BOTTINI, IGOR SANT ́ANNA
TAMASAUSKAS e STEPHANIE PASSOS GUIMARÃES BARANI, Pacientes BRUNO
BAPTISTA e VALTER MARQUES BAPTISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067817-52.2020.8.26.0000 -Voto no 51.489
2
HABEAS CORPUS No 2067817-52.2020.8.26.0000
COMARCA DE SANTANA DO PARNAÍBA - 1a VARA
IMPETRANTES: DR. PEDRO BARROS DÁVILA,
DRA. STEPHANIE PASSOS GUIMARÃES BARANI,
DR. IGOR SANT'ANNA TAMASAUSKAS, e
DR. PIERPAOLO CRUZ BOTTINI
PACIENTES: VALTER MARQUES BAPTISTA e
BRUNO BAPTISTA
V O T O No 51.489

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de VALTER MARQUES BAPTISTA e de BRUNO
BAPTISTA, que estariam sofrendo constrangimento ilegal, derivado de estarem
sendo investigados por pela prática de associação criminosa e falsidade
ideológica. Alegando inexistir justa causa para o prosseguimento da persecução,
os impetrantes pedem o trancamento do inquérito.
Denegada a liminar, o feito foi regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067817-52.2020.8.26.0000 -Voto no 51.489
3
Conforme as informações prestadas à fl. 820, um
pedido deste mesmo jaez foi dirigido ao Juiz do feito principal, mas ainda não foi
apreciado.

Sendo assim, torna-se inviável a análise do assunto
diretamente por esta Câmara, sob pena de supressão de instância.
Nestas condições, NÃO CONHEÇO do writ.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator